Tribunal: TJDFT
Processo: 0724812-50.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. SERVIÇO DE TELEFONIA. PAGAMENTO EQUIVOCADO REALIZADO PELO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido formulado na inicial para determinar que a parte ré emita em favor da parte autora fatura referente ao saldo remanescente dos meses de 04/2020 e 05/2020, considerando para tanto, os pagamentos realizados, bem como, o restabelecimento do serviço telefônico assim que efetivado o pagamento do saldo remanescente, sob pena de multa a ser fixada em sede de execução. Em seu recurso assevera que o pagamento equivocado dos boletos se deu por culpa da empresa recorrida que errou ao encaminhar as faturas com código de barras alterados. Aduz, ainda, que entrou em contato com a empresa recorrida por diversas vezes para solucionar a situação, não tendo os seus pleitos atendidos. Entende restar clara a falha na prestação do serviço, pois, além de a parte recorrida não ter considerado os pagamentos realizados, não resolveu o problema quando foi comunicada. Defende ser devida a devolução em dobro dos valores desembolsados e indenização por danos materiais em razão da falha na prestação do serviço e pugnando pela reforma da sentença e procedência in totum dos pedidos autorais. Subsidiariamente, requer a devolução dos valores pagos pelo período não usufruído.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça (ID 20675038). Contrarrazões apresentadas (ID 20676645), nas quais a parte recorrente impugna o pedido de concessão da gratuidade de justiça.
III. Ante a presunção que milita em favor da pessoa natural (CPC, art. 99, § 3.o), compete à parte que impugna o benefício fazer prova da capacidade financeira do beneficiário da gratuidade. No caso, a parte recorrente informou estar desempregada, firmando declaração de hipossuficiências na qual consigna não possuir condições financeiras de arcar com as custas e despesas processuais, sem prejuízo do próprio sustento (ID 20675039). A parte recorrida, por sua vez, limitou-se a asseverar não estar comprovada a efetiva impossibilidade de arcar com o pagamento das verbas de sucumbência, sem trazer provas aptas a infirmar as declarações. À míngua de prova hábil a elidir a presunção de hipossuficiência, rejeita-se a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça.
IV. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
V. Consoante dispõe o art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços e somente não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
VI. Em que pese o escorço fático da parte recorrente, na situação relatada nos autos não restou demonstrada falha na prestação do serviço, tendo a empresa recorrida agido dentro das regulamentações da ANATEL. É o que se colhe das faturas acostadas aos autos pela própria recorrente (ID 20675045/20675046) que apresentam códigos de barra diversos dos comprovantes de pagamento (ID 20675040). O que se percebe é que a parte recorrente efetuou o pagamento da fatura de fevereiro 3 vezes, pois os três comprovantes possuem o valor de R$66,26, enquanto as faturas vencidas e não pagas de março e abril tinham os valores de R$66,48 e R$64,87, respectivamente, o que demonstra que o pagamento equivocado ocorreu por desatenção da parte recorrente.
VII. Ademais, não resta demonstrado nos autos que nos contatos que a parte recorrente estabeleceu com a empresa de telefonia ela tenha comunicado que realizou o pagamento de forma indevida, requerendo que os pagamentos fossem devidamente abatidos das faturas não quitadas, o que, mais uma vez, confirma que não houve falha da prestação do serviço, razão pela qual incabível o pedido de ressarcimento em dobro ou o pedido de indenização por danos morais.
VIII. A solução proposta na sentença é a que mais se mostra adequada ao caso dos autos, porquanto os valores pagos de forma indevida serão abatidos nas faturas vencidas e não pagas, de modo a ser reestabelecido o serviço.
IX. Consigna-se que a parte recorrente não demonstrou que os serviços foram suspensos na data em que alega (na inicial, 16/04/2020 e no recurso, 13/04/2020), dispondo de forma contrária a informação contida na contestação de que os serviços foram suspensos em 01/06/2020 (ID 20676620, fl. 7). Ademais, consoante prints que a própria recorrente acosta em sua inicial (ID 20675043) foi devidamente notificada de que as faturas estavam em aberto, não restando, pois, evidenciada afronta ao art. 90, da Resolução n. 632/2014 da ANATEL.
X. Por fim, não encontra amparo o pedido subsidiário, pois, além de incorrer em inovação recursal, como visto anteriormente, não restou demonstrado que o serviço foi suspenso antes de 01/06/2020.
XI. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC, que ora defiro.
XII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.